Tribunal: TJMT
Processo: 1037053-44.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037053-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), MILTON LUIS BELLINCANTA - CPF: 413.108.619-00 (AGRAVANTE), MARLY CLEMENCIA BELLINCANTA - CPF: 650.204.051-91 (AGRAVANTE), BML ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.279.682/0001-98 (AGRAVANTE), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - CNPJ: 07.237.373/0001-20 (AGRAVADO), BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO À SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução de título extrajudicial, por meio da qual o juízo de origem rejeitou impugnação à penhora de R$ 52.453,11 bloqueados via SISBAJUD em conta corrente do executado, por ausência de prova quanto à impenhorabilidade legal do valor.

O agravante alegou que a quantia estaria protegida pelo art. 833, X, do CPC, por ser inferior a 40 salários-mínimos, e que a penhora seria desproporcional diante do montante total da dívida executada, superior a R$ 200 milhões.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se valores inferiores a 40 salários-mínimos, bloqueados em conta-corrente, gozam de impenhorabilidade automática nos termos do art. 833, X, do CPC; e (ii) saber se a alegada desproporcionalidade entre o valor penhorado e o montante da execução justifica o cancelamento da penhora, à luz do princípio da menor onerosidade.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige prova de que os valores bloqueados constituem reserva financeira voltada à subsistência do devedor, ainda que inferiores ao teto de 40 salários-mínimos.

O agravante não demonstrou documentalmente que os valores têm origem salarial, alimentar ou correspondem a economia pessoal destinada à sua subsistência ou de sua família.

A simples alegação genérica de que os valores são indispensáveis à manutenção do mínimo existencial não supre o ônus probatório que incumbe ao executado, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC.

O montante penhorado (R$ 52.453,11) não é ínfimo e possui aptidão para satisfazer, ainda que parcialmente, a dívida executada, o que afasta a incidência do art. 836 do CPC e corrobora a efetividade da execução prevista no art. 797 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A proteção do art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente a valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta corrente, sendo indispensável a prova de sua destinação à subsistência do devedor. 2. A inexistência de comprovação documental autoriza a manutenção da penhora, ainda que a quantia represente fração ínfima da dívida executada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 833, X, 836 e 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1027658-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 31.10.2025; TJMT, RAI 1020577-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 24.09.2025; TJMT, RAI 1021554-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 21.11.2024; TJMT, RAI 1017539-76.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 20.09.2023; TJMT, RAI 1024635-74.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçaalves, j. 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BML Administração e Participações S.A., Milton Luis Bellincanta e Marly Clemencia Bellincanta em face da decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial n. 0014489-63.2013.8.11.0015, movida pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT rejeitou a impugnação à penhora on-line apresentada pelos ora agravantes, mantendo-se hígida a constrição judicial de valores da ordem de R$ 52.453,11, bloqueados via sistema SISBAJUD em conta bancária de titularidade do executado Milton Luis Bellincanta, sob o fundamento de que não se trata de montante irrisório e de que a constrição atende ao princípio da efetividade da execução, nos termos dos arts. 797 e 805 do CPC, afastando, por conseguinte, a incidência do art. 836 do mesmo diploma legal. Ademais, determinou-se a transferência do montante bloqueado em favor do exequente, com expedição do necessário.

Inconformados, os agravantes alegam, em síntese: (i) que o valor bloqueado é inteiramente impenhorável por se tratar de quantia inferior ao limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC; (ii) que a constrição, ademais, é manifestamente desproporcional e ineficaz frente ao montante executado, que ultrapassa R$ 200.000.000,00, representando o valor bloqueado menos de 0,026% do crédito exequendo; (iii) que o bloqueio compromete a subsistência do Sr. Milton Luis Bellincanta e de sua família, caracterizando violação ao princípio do mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana; (iv) que inexiste nos autos qualquer indício de fraude, má-fé ou ocultação de patrimônio por parte do agravante que justificasse a constrição de parcela de sua reserva pessoal de subsistência; (v) que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento, inclusive em sede de recursos repetitivos, quanto à impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente da conta onde se encontrem depositados, abrangendo contas correntes, cadernetas de poupança e aplicações análogas.

Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento da quantia bloqueada pelo exequente, evitando-se o esvaziamento da pretensão recursal.

Requerem, ao final, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado (R$ 52.453,11), determinando-se sua imediata liberação; ou, subsidiariamente, o reconhecimento da inutilidade e ineficácia da penhora, por se tratar de valor irrisório frente à execução, com a consequente revogação da ordem de constrição judicial.

O efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão de id. 324450859.

Nas contrarrazões de id. 328992367, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em torno da decisão interlocutória proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 0014489-63.2013.8.11.0015
, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, movida pelo
Banco Do Nordeste do Brasil S.A.
em face de, dentre outros,
Milton Luis Bellincanta
,
Marly Clemência Bellincanta
e
BML Administração e Participações S.A.
, visando à cobrança de débito superior a R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), lastreado em título executivo extrajudicial.

No curso da demanda executiva, após determinação de bloqueio via sistema SISBAJUD, foi constrito o valor de
R$ 52.453,11
de conta bancária titularizada pelo executado Milton Luis Bellincanta, sobre o qual este apresentou
impugnação
, alegando, em síntese, a impenhorabilidade da quantia por se tratar de reserva financeira inferior ao limite de
40 salários-mínimos
, nos termos do art. 833, X, do CPC, e a desproporcionalidade da penhora frente ao vultoso montante da dívida executada.

O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que o valor constrito
não ostenta natureza irrisória
, tampouco se mostrou impenhorável, haja vista a
ausência de comprovação efetiva quanto à sua destinação ao mínimo existencial
. Determinou-se, inclusive, a transferência da quantia bloqueada ao exequente,
ante a ausência de insurgência acolhível e à luz do princípio da efetividade da execução
.

Contra essa decisão, os executados interpuseram o presente
agravo de instrumento
, sustentando (i) a impenhorabilidade da quantia por estar inferior ao teto legal previsto no art. 833, X, do CPC (R$ 60.720,00 à época, com base no salário-mínimo vigente de R$ 1.518,00); e (ii) a alegada desproporcionalidade da medida, por se tratar de montante ínfimo frente ao valor global executado, o qual ultrapassa R$ 200 milhões.

Pois bem. Em que pesem as razões deduzidas pelo agravante, é forçoso reconhecer que a decisão de primeiro grau deve ser mantida incólume. Explico.

Com efeito, embora o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil disponha que são impenhoráveis os valores depositados em
caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos
, tal impenhorabilidade
não se opera de forma automática
, tampouco absoluta, quando os valores estão depositados
em conta corrente
ou outra modalidade de aplicação.

Para que se reconheça tal proteção, impõe-se à parte executada o ônus de demonstrar
que tais valores são efetivamente utilizados como reserva financeira voltada à subsistência pessoal ou familiar
, o que
não restou comprovado nos autos
.

No caso em exame, os agravantes limitaram-se a alegações genéricas sobre a destinação do numerário à subsistência do executado,
sem instruir os autos com qualquer elemento mínimo de prova
, como extratos detalhados, demonstrativos de renda, histórico de movimentação financeira, ou mesmo declaração fundamentada que demonstrasse a ausência de outras fontes de recursos, ou a real vinculação da quantia constrita à subsistência familiar.

Nesse ponto, é importante salientar que a
presunção de impenhorabilidade não é absoluta
: deve ser
afirmada pela parte interessada e comprovada mediante elementos idôneos
, nos termos do que dispõem a doutrina e a jurisprudência majoritária.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ALIMENTAR.
DEMORA INJUSTIFICADA NA OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, por ausência de comprovação da origem alimentar e pela demora injustificada na apresentação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a quantia inferior a 40 salários mínimos bloqueada em conta corrente é impenhorável, mesmo sem prova de sua origem poupada ou alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC se aplica a valores poupados, mesmo fora de conta poupança, desde que comprovada sua natureza de reserva financeira.

A ausência de prova da origem dos valores e a movimentação típica de conta corrente descaracterizam a proteção legal.

Compete ao devedor demonstrar que os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC.

A demora de oito meses para apresentar a exceção, sem justificativa, enfraquece a pretensão de desbloqueio e corrobora a manutenção da constrição.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI 1027658-28.2025.8.11.0000, 3ª Câm.

Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 31.10.2025 – negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL OU DE ECONOMIA PESSOAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada em execução promovida pelo Banco Bradesco SA, convertendo em penhora os valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$4.198,16. Os agravantes alegam que os valores bloqueados dependem das verbas da natureza alimentar e que sua penhora compromete a subsistência familiar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados em conta corrente são impenhoráveis por se enquadrarem: (i) como verbas de natureza salarial ou alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC; e (ii) como valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC.

III. Razões de decidir

Cabe ao executar comprovar a origem dos valores bloqueados para que se reconheça a impenhorabilidade. Uma mera alegação de natureza alimentar não é suficiente. Os agravantes não comprovaram documentalmente que os valores bloqueados se tratava de salário, aposentadoria ou reserva pessoal. Não juntaram extratos bancários, contracheques ou qualquer outro documento para comprovar a origem dos valores. A investigação do STJ admite a penhora de valores mesmo com origem salarial, desde que preservado percentual mínimo capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família.
Não se obtém, no caso, violação a esse preço.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A impenhorabilidade de valores bloqueados na execução depende de comprovação de que se trata de verba salarial, alimentar ou reserva pessoal, ou que é ônus do executado. 2. A ausência de documentos comprobatórios autoriza a manutenção da penhora, mesmo diante da interrupção genérica de hipossuficiência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; art. 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Rai n.1020525-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Priv., j.27.08.2025”
(TJMT, RAI 1020577-28.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 24.09.2025 – negritei)

Outrossim, no tocante ao argumento de que a quantia bloqueada seria ínfima frente ao valor da execução, entendo que tampouco prospera.

A quantia de
R$ 52.453,11
não se reveste de caráter irrisório,
não se cuida aqui de valores simbólicos, inexpressivos ou manifestamente desproporcionais
, mas sim de valor significativo, que pode contribuir,
ainda que parcialmente
, para a satisfação do crédito executado. Ademais, o art. 836 do CPC, que veda penhoras inócuas,
não se aplica a situações como a presente
, em que a constrição efetivamente se traduz em algum grau de utilidade processual e concreta.

A efetividade da execução, consagrada no art. 797 do CPC, impõe ao juízo executivo a adoção de medidas que assegurem, mesmo que de forma parcial e progressiva, a recomposição do crédito inadimplido, não podendo ser afastada por uma interpretação ampliada do princípio da menor onerosidade ao devedor, sobretudo quando este
não demonstra qualquer esforço concreto para quitar ou parcelar a dívida ou apresentar outros bens penhoráveis
.

Diante disso, não se evidencia qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão agravada, que, ao contrário, está em consonância com os preceitos legais e com o entendimento consolidado dos tribunais superiores.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE VALORES ÍNFIMOS – DESBLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – INEXPRESSIVIDADE POR SI SÓ NÃO AUTORIZA A LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS – ART. 836 DO CPC – INAPLICABILIDADE – AUSENTE HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
"A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida"
(AgInt no REsp n. 1 .959.668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMa, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022).”
(TJMT, RAI 10215545420248110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.11.2024 – negritei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESBLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD –
QUANTIA CONSIDERADA IRRISÓRIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 836 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
– RECURSO PROVIDO.

O desbloqueio de valores penhorados, sob o fundamento de inexpressividade da quantia, é indevido quando ausente comprovação de impenhorabilidade
.”
(TJMT, RAI 1024635-74.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçaalves, j. 16.10.2025 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA –
VALOR INFIMO EM RELAÇÃO AO VALOR DA DÍVIDA - DESPROPORCIONALIDADE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS – NÃO COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a inexpressividade do valor bloqueado em ativos financeiros, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora on line, nem justifica o seu desbloqueio. Se o devedor não comprova a destinação da verba bloqueada, não há como se reconhecer a alegada impenhorabilidade
.”
(TJMT, RAI 10175397620238110000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 20.09.2023 – negritei)

Diante de todo o exposto, tenho que a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a transferência do valor constrito ao exequente deve ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025